Tribunal: TJMT
Processo: 1026392-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026392-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), JOSE NILDO DA SILVA SANTANA - CPF: 837.015.241-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): JOSÉ NILDO DA SILVA SANTANA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA BACENJUD – AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS
ARTIGOS 6o E 16 E DE PARTE DO ARTIGO 13, TODOS DA LEI 11.077/2020 -

EFICÁCIA DAS CUSTAS RECONHECIDA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021 -
CUSTAS DEVIDAS PARA OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI - AÇÃO DISTRIBUIDA NO ANO DE 2014 - RECURSO PROVIDO.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.330 que tramitou perante o STF, ajuizada em face da Lei Estadual no 11077/2020, que dispõe sobre as custas e emolumentos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido para estabelecer a eficácia do art. 6o e dos itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, apenas em 1o de janeiro de 2021.

Os demais artigos da citada lei continuam válidos e eficazes, portanto, aplica-se ao presente caso o artigo 15o, o qual estabelece que as custas previstas na referida lei se aplicam aos processos
distribuídos após a vigência desta lei, ou seja, em 13/01/2020
. Assim, no caso, como o processo de busca e apreensão foi distribuído em 2014, não há falar no recolhimento de custas para a pesquisa via sistema Bacenjud.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO
,

contra a
decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002743-06.2014.8.11.0003 ajuizada em face de
JOSÉ NILDO DA SILVA SANTANA
, que determinou à autora o recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual no 11077/2020, para pesquisa no sistema via Bacenjud e assemelhados, no prazo de cinco dias.

A agravante alega que ajuizou ação de busca e apreensão da motocicleta DRAFA/TVS/APACHER RTR 150, cor vermelha, ano 2010/2011, Chassi 95VGF2L2ABM011687, Renavam 290222583 e Placa NJS –9681, decorrente da emissão em 02/08/2004, de Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação fiduciária, o domínio resolúvel do veículo e a posse indireta do bem móvel .

Sustenta que, embora o agravado tenha sido citado, o bem dado em garantia não foi localizado, bem como não houve o pagamento e a oferta de embargos, de modo que houve a conversão do feito em execução de título judicial.

Aduz que como não conseguiu localizar bens passíveis de penhora em nome do agravado, requereu ao juízo “a quo” pesquisa via sistema BACENDJUD e RENAJUD, sem o recolhimento de custas processuais, conforme dispõe o art. 15 da Lei 11.077/2020, uma vez que o feito foi distribuído em 2014.

Salienta que o referido art. 15 da Lei 11.077/2020, dispõe que o recolhimento de custas se aplica aos processos distribuídos após a data de vigência da lei (13/01/2020), o que não é o caso do presente feito, uma vez que se encontra em trâmite desde 2014.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja deferida a pesquisa de ativos financeiros e bloqueio judicial via SISBAJUD e RENAJUD, sem o recolhimento das custas.

A liminar foi deferida no ID 70923962.

Sem contraminuta (ID 76262478)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante salientar que o objetivo primordial da execução é a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

In casu
, verifica-se que o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB ajuizou contra o Estado de Mato Grosso, Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 6330, com pedido de medida cautelar, perante o Supremo Tribunal Federal, em face da aplicabilidade dos artigos 6o, 16 e diversos itens constantes do artigo 13 (Tabela A - itens 1, 2 e 4; Tabela B - item 1 e Tabela C – item 1), todos da Lei 11.077/2020, que
“fixa o valor das custas, despesas e emolumentos praticados pelo Poder Judiciário Estadual”.

Eis o teor dos dispositivos impugnados:

Art. 6o. Ficam acrescentados os arts. 7o-A e 7o-B à Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 7o-A. As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único. O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo”.

“Art. 7o-B. Sobre os atos praticados na fase préprocessual das demandas tramitadas nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC ́s) incidirão os valores das custas previstas na Tabela C desta Lei.

§ 1o Os atos serão realizados mediante a comprovação antecipada do pagamento de custas, de acordo com a Tabela C desta Lei.

§ 2o O valor do percentual previsto no caput deste artigo não poderá ser inferior a 01 (uma) Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF/MT, salvo nas hipóteses de isenção previstas em Lei.

§ 3o Na fase processual não será devido o pagamento das custas previstas na Tabela C sobre os atos praticados nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC ́s)”.

[...]

Art. 13. Ficam alteradas as Tabelas de Custas da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, passando a vigorar com a seguinte redação:

“TABELA A – NA SEGUNDA INSTÂNCIA (Esta tabela será aplicável na primeira instância, no que couber)”

ITEM

DESCRIÇÃO

CAUSAS

VALOR

01

RECURSOS (Originários do Primeiro Grau)

I – nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 41.343,13

R$ 413,00

II – nas causas com valor acima de R$ 41.343,13

3% sobre o valor da causa, até o limite R$ 87.895,00

02

AGRAVO DE INSTRUMENTO

R$ 330,72

[...]

04

FEITOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL

I – nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 41.343,13

R$ 413,40

II – nas causas com valor acima de R$ 41.343,13

2% sobre o valor da causa, até o limite R$ 87.895,00

NOTAS

a)

o preparo inclui porte de remessa e de retorno;

b)

classes de processos com isenção; art. 10, XXII, da Constituição Estadual;

c)

classes de processos que independem de preparo; art. 77 do RITJ

ITEM

01

AÇÕES EM GERAL

I – nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 41.343,13

R$ 413,40

II - – nas causas com valor acima de R$ 41.343,13

2% sobre o valor da causa, até o limite R$ 87.895,00

NOTAS

a) Esta tabela se aplica na Reconvenção, Oposição, Restauração de Autos, Retificação de Área, Retificação de Registros, Dúvida inversa, etc. b) O preparo inclui porte de remessa e de retorno; c) Classes de processos com isenção: art. 10, XXII, da Constituição Estadual;

d) Classes de processos que independem de preparo: art. 77 do RITJ

“TABELA C – CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (Tabela aplicada somente na ase pré-processual)”

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR R$

01

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

1% sobre o valor do acordo, até o limite de R$ 87.895,00

NOTAS

a) Não podendo ser inferior a 01 (uma) UPF/MT;

b) Esta tabela será aplicável na segunda instância

[...]

Art. 16. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.”

Ao apreciar a medida cautelar, o relator Ministro Alexandre de Morais decidiu que:

“Diante do exposto, reconhecida a impossibilidade de os artigos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020, com fundamento no art. 10, § 3o, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia, até 31 de dezembro de 2020, dos arts. 6o e 16 e de parte do art. 13 (Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C), todos da Lei 11.077, de 10 de janeiro de 2020, do Estado de Mato Grosso.

Comunique-se à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado de Mato Grosso para ciência e cumprimento desta decisão, solicitando-lhes informações, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste na forma do art. 12 da Lei 9.868/1999.

Nos termos do art. 21, X, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, peço dia para julgamento, pelo Plenário, do referendo da medida ora concedida.

À Secretaria, para as anotações pertinentes.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2020.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator

E ao apreciar o mérito, o STF proferiu a seguinte decisão:

“O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, estabelecer que, em respeito ao princípio da anterioridade de exercício (art. 150, III, b, da Constituição Federal), a eficácia do art. 6o e dos itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, iniciar-se-á apenas em 1o de janeiro de 2021 , nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio no ponto em que se projeta a eficácia do pronunciamento do conflito da Lei com a Constituição Federal.

Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020.”

Com efeito, observa-se das decisões que, à exceção dos dispositivos expressamente consignados pelo STF (art. 6o e 16), os quais somente terão eficácia a partir de 01/01/2021, ou seja, já possuem eficácia, todos os demais pontos da lei permaneceram válidos e eficazes, como a pesquisa Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud e Assemelhados, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), por consulta, constante do art. 13 da Lei no 11.077/2020, tabela B, item 4, conforme proferido no expediente no 0013227-79.2020.8.11.0000, pelo então Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
verbis:

“Disso, conclui-se que em relação aos trechos destacados em vermelho, cuja eficácia está postergada para 01.01.2021, permanecerão em vigor para todo o corrente exercício financeiro (2020) os valores de custas até então praticados, eis que a suspensão não atinge a lei anterior.

Ademais, naquilo que se refere aos demais pontos, como visto, a nova lei permanece apta a irradiar seus efeitos, eis que já decorridos os 90 (noventa) dias da publicação oficial (Diário Oficial do Estado de 13.01.2020).

Diante desse quadro, determino sejam comunicados acerca da decisão do STF e deste despacho: (a) a Corregedoria-Geral da Justiça; (b) os Desembargadores desta Corte; (c) os Juízes de Direito do Estado; (d) a Coordenadoria Judiciária; (e) a Coordenadoria Financeira; e (f) a Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.”

Assim, verifica-se que todos os demais artigos da lei permanecem válidos e eficazes, em especial o artigo 15 da citada lei, o qual dispõe que são devidas as custas para pesquisa nos sistemas Bacenjud e assemelhados, para
os processos distribuídos após a vigência da lei
, (13/01/2020), senão vejamos:

Art. 15
As custas previstas nesta Lei se aplicam aos
processos que forem distribuídos
após a data da vigência desta Lei. ” (g.n.)

In casu
, a agravante distribuiu a ação de busca e apreensão em 2014 (ID
80127455
), a qual foi convertida em execução no ano de 2017 (ID
80127458)
, sendo que a Lei no 11077/2020 foi publicada em 13/01/2020.

Desse modo, resta demonstrado o direito pleiteado, pois a ação de busca e apreensão foi convertida em processo executivo, sem o pagamento do débito por parte do ora agravado e tampouco oferecimento dos embargos.

Destarte, visando privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional, onde se deve atentar para a duração razoável do processo, direito previsto no artigo 5o, LXXVIII, da CF, imperiosa a reforma da decisão agravada para que a pesquisa via sistema Bacenjud (atual Sisbajud e Renajud seja deferida, sem o recolhimento de custas.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a penhora
on line
, via BACENJUD (atual SISBAJUD) e RENAJUD, sem o recolhimento das custas para a pesquisa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021